Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745322-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAYURI MIAHIRA REZENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO SAYURI MIAHIRA REZENDE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 174269522, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade c/c reparação de danos materiais e morais movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por SAYURI MAHIRA REZENDE em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, estando as partes devidamente qualificada. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, local em que é situada a agência bancária objeto da pretensão apresentada (ID n. 174127176). Observo que inúmeras demandas semelhantes, sem qualquer fundamento na facilidade na defesa do consumidor, vêm sendo ajuizadas neste Circunscrição. É certo que em regra o consumidor pode desistir do seu direito de ajuizar uma ação no foro de seu domicílio, afastando a regra estabelecida no artigo 101, I, do CDC, em virtude de outros benefícios. Contudo, é certo que a possibilidade do consumidor optar pelo local que irá ajuizar a demanda, não deve atingir outros direitos de ordem pública garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e CF, como a facilitação de sua defesa (art. 6o, VIII, CDC) e a celeridade da prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, CF). No caso em apreço nada justifica o ajuizamento da ação na presente Circunscrição. A autora reside em CAMPO GRANDE/MS, bem como a agência bancária, em que os fatos supostamente ocorreram também se situa na mesma cidade, local que terá a autora facilidade de acessar documentos e realizar perícia, caso necessário. Portanto, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição, não somente viola as normas legais de fixação de competência, como também desrespeita o princípio do juiz natural. É cediço que o STJ já estabeleceu ser inadmissível a escolha aleatória de foro, nas hipóteses em que a ação foi ajuizada em local que não é o domicílio do consumidor, nem do réu, nem foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Nesse sentido segue a jurisprudência: [...] No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT. Vejamos: [...] Assim, observando os ditames legais, o reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida imperativa. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente processo e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Campo Grande/MS, procedendo-se às comunicações pertinentes. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a uma das Varas Cíveis da da Comarca de Campo Grande/MS.I.” Inicialmente, admito o presente agravo de instrumento, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a “suspensão da cobrança e exigibilidade das quatro transações contestações, bem como para impedir a inserção do nome da Agravante junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes” (id. 52656269, pág. 14), não foi analisado pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. No entanto, diante da fungibilidade das tutelas provisórias também em sede recursal, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada a fim de evitar a remessa dos autos para a Comarca de Campo Grande/MS, sem reexame, pelo Tribunal, da controvérsia acerca da competência. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora